Tribunal: TJSP
Processo: 2000001-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2000001-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante VANESSA DE
ALMEIDA e Paciente JULIO CESAR OLIVEIRA SANTOS, é impetrado MMJD DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 30a CJ - TUPÃ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2000001-53.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2000001-53.2020.8.26.0000.
Paciente: Júlio César Oliveira dos Santos.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui.
@Processo no 1500336-36.2019.9.26.0592.
Voto no 40.898 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Júlio César Oliveira dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Birigui, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar, que considera desproporcional, já que não houve
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e porque possui residência fixa e
ocupação lícita. Pretende que a constrição seja revogada, substituída por medida
cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 22 de dezembro
de 2019, e denunciado pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2000001-53.2020.8.26.0000 - Voto no
corrupção de menores. Em suma, consta que ele, outros dois réus e um adolescente
subtraíram um trator de propriedade da vítima Edgar Gilberto Siquinelli, e que
confessou a autoria do delito perante a autoridade policial.

Pois bem.
Inicialmente
anoto
que
a
decisão
atacada
foi
fundamentada a contento, e que dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora considera que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (o Paciente foi preso logo depois do crime e confessou a
prática da infração), e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois ele tem se envolvido com a criminalidade há mais de dez
anos e aparentemente não se emenda, pois basta ser posto em liberdade para tornar a
delinquir. E a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que insiste em
trilhar os caminhos da criminalidade, pelo que acaba não tendo relevância a
circunstância de o delito não ter sido cometido com emprego de violência ou grave
ameaça contra pessoa, ou de ele ter residência fixa e exercer ocupação lícita.
Some-se a isso que a constrição se ampara em lei,
porque a pena máxima cominada ao delito ultrapassa a quatro anos e o Paciente
registra condenação trânsita pela prática de crime doloso (CPP, art. 313, I e II).

Diante disso, e porque na hipótese de condenação o
Paciente não poderia ser beneficiado com a substituição da pena, o “sursis” ou o
regime prisional mais brando, a constrição emerge razoável e proporcional, e as
medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, assim como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2000001-53.2020.8.26.0000 - Voto no
liberdade provisória.
Ademais, os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram sobre a legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o
que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator